Tribunal: STF
Processo: HC 253075
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ryan Pereira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 952.185/SP (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, § 2º, V e VII, c/c. 14, II, do Código Penal; e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). (doc. 10, p. 6).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] as razões que ensejaram o encarceramento preventivo não mais subsistem os fundamentos utilizados pelo Magistrado de origem para manutenção da prisão preventiva não são contemporâneos à atual realidade processual e, além de genéricos, não analisam de forma individual a necessidade da prisão do Paciente.



    Na decisão pronúncia, r. Juiz reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, alegando que estão os presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.



    Ademais, a grande ilegalidade que se perpetua no presente caso se traduz não apenas pela ausência de perspectiva de liberdade, mas pela morosidade na designação de audiência de júri que, diante da existência de réu preso, já deveria ter agendada. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se concessão de liminar para que seja:



    (a) Relaxada a prisão do paciente por excesso de prazo, expedindo-se o Alvará de Soltura;



    (b) Revogar a prisão diante da manifesta ilegalidade impingida, por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão;



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RÉU PRONUNCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. TEMOR DE TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. ASPECTOS RELEVANTES PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ENFRENTADOS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação na prisão preventiva. II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante, entre eles a tentativa de homicídio contra policial em exercício da função e com emprego de arma de fogo, além do temor gerado a uma testemunha. Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    5. Não há configuração de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os atos processuais estão sendo realizados dentro de prazos razoáveis, considerando as peculiaridades do caso concreto. A instrução foi encerrada com a sentença de pronúncia, afastando a alegação de mora estatal.



    6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam periculosidade concreta e risco à ordem pública.



    7. A fundamentação da decisão agravada é suficiente e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que houve pronunciamento da relatoria sobre todos os aspectos relevantes para solução da controvérsia, não havendo que se falar em deficiência de fundamentação.



    8. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento (AgRg no REsp n. 1.954.737/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, REPDJe de 18/11/2021, DJe de 04/11/2021).



    9. Para acolher as alegações do agravante, seria necessária reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado na via excepcional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia, como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Não ocorrência. Alegação superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Precedentes. Não implicação automática da revogação da prisão preventiva por inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dever da parte de deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 202.945 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 203.741 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 20/9/2021 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva mantida por decisão em que se conferiu efeito suspensivo ao recurso especial. Possibilidade. Precedentes. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Alegação de excesso de prazo superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atribuição do efeito suspensivo a recursos especial ou extraordinário revela-se medida de boa prudência e que se coaduna com a instrumentalidade do processo quando há plausibilidade jurídica na tese defendida na postulação da medida cautelar e a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora. 2. É do entendimento do STF que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. A alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia. 4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 154.794 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018 – grifei).  



    Para além disso, registro que o art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao agravante, entre eles a tentativa de homicídio contra policial em exercício da função e com emprego de arma de fogo, além do temor gerado a uma testemunha. (doc. 10, p. 2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO MOTIVADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada inidoneidade do decreto de prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.146 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.



    5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.212 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator